Tribunal: TJSP
Processo: 2048436-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de decretação de nulidade de atos processuais. Insurgência. Cabe à parte que não foi intimada de algum ato processual, assim que dele tiver ciência inequívoca, interpor o recurso cabível, sendo desnecessária nova intimação para tanto. Executada que deveria ter apelado da sentença. Requerimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de decretação de nulidade de atos processuais. Insurgência. Cabe à parte que não foi intimada de algum ato processual, assim que dele tiver ciência inequívoca, interpor o recurso cabível, sendo desnecessária nova intimação para tanto. Executada que deveria ter apelado da sentença. Requerimento de anulação do procedimento de cumprimento do julgado não formulado na primeira instância. Inovação em sede recursal. Determinação de ofício para inclusão do advogado da executada no sistema SAJ na primeira instância.

Agravo conhecido em parte e não provido com determinação.